Tribunal: TCU
Processo: 029.584/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1944/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de David de Jesus Nazareth Alencar Mafra emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando que, no caso presente, a unidade técnica, com o aval do MPTCU, identificou que a incorporação de quintos entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está amparada por decisão judicial transitada em julgado, não cabendo, portanto, determinação para absorção da rubrica; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de David de Jesus Nazareth Alencar Mafra; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 029.584/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: David de Jesus Nazareth Alencar Mafra (XXX.048.322-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor; 1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.